Tribunal: TJPA
Processo: 0807690-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807690-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: WILQUER RODRIGUES MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Legalidade da busca domiciliar e prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, convertido em prisão preventiva. A defesa alega ilicitude das provas decorrente de busca domiciliar irregular, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude das provas obtidas em razão de suposta irregularidade na busca domiciliar; (ii) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilicitude das provas não prospera, uma vez que há laudo provisório confirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, bem como depoimentos policiais coerentes e convergentes, indicando apreensão prévia de droga e ingresso no domicílio com base em elementos concretos e consentimento do paciente.
4. A jurisprudência admite o ingresso domiciliar sem mandado em hipóteses de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, quando presentes fundadas razões devidamente justificadas.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da presença de instrumentos típicos da traficância, evidenciando risco à ordem pública.
6. A contemporaneidade da medida está presente, considerando a natureza permanente do delito e a necessidade de interromper a atividade criminosa.
7. As condições pessoais do paciente são desfavoráveis, havendo condenação anterior e execução penal em curso, o que evidencia risco de reiteração delitiva.
8. Condições subjetivas favoráveis, ainda que existentes, não afastariam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

10.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante delito, quando amparado em fundadas razões e corroborado por elementos concretos, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e natureza das drogas apreendidas e indícios de atividade criminosa estruturada.3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis,
ainda mais quando verificada a presença de condição desfavorável, não primariedade do paciente, . 4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, impetrado pelo advogado
Manoel Adrirlan Ramos da Rocha
, em favor de
WILQUER RODRIGUES MORAES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA
, nos autos do processo originário n.
0801147-36.2026.8.14.0136.

Narram os autos originários que o paciente foi preso em flagrante no dia
07 de março de 2026
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Em audiência de custódia realizada no dia
09 de março de 2026
, o magistrado homologou o flagrante e converteu a custódia em
prisão preventiva
, fundamentando a segregação na garantia da ordem pública, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 396g de cocaína e 396g de maconha).

Consta da denúncia que, após denúncias anônimas sobre a ocorrência de comercialização de entorpecentes na residência situada na Rua Ayrton Sena, nº 18, Bairro São José, a polícia civil realizou diligência no local, momento em que o paciente foi abordado, ao sair do local, havendo a revista pessoal, sendo com ele encontrado uma substância semelhante à cocaína, e, quando indagado, confessou que comercializava drogas e que haviam mais entorpecentes no interior no imóvel. Durante as buscas nas residências, foram localizados e apreendidos aproximadamente 396g de cocaína, aproximadamente 396g de maconha, balanças de precisão, embalagens ziplock e o valor de R$ 526,00.

Ainda, na ocasião, estava presente a companheira do paciente, Mayara de Souza Farias, que também confirmou a droga na posse do réu e a presença de mais entorpecentes na residência do casal.

Na presente impetração, a defesa sustenta
, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, afirmando que o decreto prisional se limitou a invocar genericamente a gravidade do delito e a suposta quantidade de drogas, sem indicar elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
. Alega, ainda, a ilicitude das provas obtidas, bem como a desnecessidade da custódia cautelar, destacando condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido liminar foi apreciado pela
Juíza Convocada Maria Das Graças Alfaia Da Fonseca Saldanha
, que, em 26 de março de 2026,
indeferiu a medida
, por não vislumbrar, em exame preliminar, os requisitos de cautelaridade necessários, entendendo devida a melhor apreciação do caso no julgamento definitivo.

O Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias da Comarca do Interior
,
prestou informações ratificando o trâmite processual, informando que não se trata de réu primário, e que o processo de origem se encontrava, à época, remetido ao Ministério Público para oferecimento de denúncia.

O Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA prestou informações, ratificando o trâmite processual, informando que o feito estava, à época, em fase de conclusão de Inquérito Policial perante o Juízo de Garantias.

Por fim, foram remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, onde o 07ª Procurador de Justiça Criminal, Armando Brasil Teixeira, emitiu parecer pelo
não conhecimento

da ordem
. O
parquet
argumentou que a prisão está devidamente motivada na gravidade concreta da conduta, e no
modus operandi
empregado. E, que se fazem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo para evitar a reiteração delitiva.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta
, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, afirmando que o decreto prisional se limitou a invocar genericamente a gravidade do delito e a suposta quantidade de drogas, sem indicar elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
. Alega, ainda, a ilicitude das provas obtidas, bem como a desnecessidade da custódia cautelar, destacando condições pessoais favoráveis do paciente.

1.
DA ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.

A defesa sustenta ainda inconsistência na narrativa dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência já que embora tenham afirmado que, no momento da abordagem em via pública, foi encontrada, no bolso do paciente, uma porção de substância análoga à cocaína, tal elemento não consta do termo de apreensão, tampouco do laudo pericial. Sustenta que tal incongruência suscita dúvida quanto à veracidade da alegação de apreensão inicial de entorpecente, o que induz à hipótese de que tal narrativa tenha sido construída com o intuito de conferir aparência de legalidade à situação de flagrante, viabilizando, assim, o ingresso indevido na residência do paciente.

Contudo, assevero que tal ilicitude não merece prosperar.

Isto porque, verifico que há nos autos (ID nº34964583, página 17) laudo provisório onde se constata a natureza de entorpecente do tipo cocaína, não apenas do tipo maconha, conforme juntado de forma individualizada pelo impetrante no ID nº 34964575.

Ademais, no que tange ao Termo de Exibição e Apreensão citado (ID nº 34964577) assinalo não vislumbrar qualquer ilegalidade que comprometa o flagrante realizado.

No que concerne às supostas incongruências citadas dos relatos policiais, assevero que os depoimentos foram uniformes e convergentes.

Ambos os policiais que realizaram a abordagem, Alan Costa Souza e Guilherme Gomes Almeida, relataram que em revista pessoal foi encontrado no bolso da bermuda do paciente uma porção de entorpecente tipo cocaína, para além de que o próprio teria confirmado a venda do entorpecente e que haviam mais drogas no interior da sua residência. Ainda, relataram que o próprio paciente abriu a porta da sua casa e indicou qual dos quartos estavam presentes os entorpecentes mencionados na busca.

Tal uniformidade e convergência dos relatos podem ser visualizadas através do Termo de Depoimento Condutor (ID nº 34964583 – páginas 10 e 11) e do Termo de Depoimento (ID nº 34964583 – página 18).

Não obstante, a jurisprudência é consolidada ao considerar como válida a busca domiciliar sem mandado através de denúncias anônimas, quando corroboradas com elementos que confirmam a suspeita de traficância, especialmente considerando a sua natureza permanente. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado em favor de RODSON AZEVEDO CIRILO e VILSON PEREIRA DA SILVA contra acórdão que manteve o prosseguimento da ação penal, rejeitando alegações de ilegalidade na busca domiciliar. A defesa alega que a entrada no domicílio ocorreu sem justa causa, e pede a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal por falta de justa causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n . 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori. No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, perceberam forte odor de entorpecentes e avistaram camas improvisadas, o que corroborou a suspeita inicial. A diligência revelou a existência de drogas (21 trouxinhas de cocaína e uma porção de maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie
.
Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas. A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO . CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA.
HABEAS CORPUS DENEGADO. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos.
No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913 .154/CE).
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA
) . 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Portanto, diante do cenário visualizado, é certo de que não há qualquer ilicitude nas provas obtidas, razão pela qual não merece azo a alegação do impetrante.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, entendo que a ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada
, uma vez que a custódia cautelar do paciente
WILQUER RODRIGUES MORAES

se encontra devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diferentemente do sustentado na impetração, a segregação não se ampara em gravidade abstrata, mas em
elementos concretos e individualizados
extraídos da realidade fático-processual apurada nos autos.

Conforme se extrai da decisão impugnada e das informações prestadas, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pelos seguintes pontos de fundamentação expressa e circunstanciada:

(i) Existência de indícios robustos de autoria e materialidade
: O
acervo probatório inicial, composto pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação provisório, demonstra de forma satisfatória a materialidade do crime de tráfico de drogas. A apreensão decorreu de monitoramento policial motivado por denúncias anônimas, que culminou na abordagem do paciente e na localização de substâncias entorpecentes.

(ii)
Gravidade concreta pela natureza e quantidade das substâncias:
Ao contrário do que afirma a defesa, a fundamentação judicial baseou-se na
grande quantidade de droga apreendida
(aproximadamente 396g de cocaína e 396g de maconha), o que demonstra, no caso concreto, uma grave violação da ordem pública. Tal circunstância, somada à apreensão de
balanças de precisão
e dezenas de embalagens tipo
ziplock
, indica profissionalismo e dedicação à atividade ilícita.

Quanto à alegação de
falta de contemporaneidade
, esta não prospera, uma vez que o crime de tráfico de drogas possui
natureza permanente
, protraindo-se sua consumação no tempo. O risco à ordem pública e à aplicação da lei penal permanece atual e palpável, especialmente diante da grande quantidade de drogas apreendida, tanto em posse do paciente, quanto em sua residência, como também dos materiais encontrados que indicam eventual traficância profissional.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("PGE - PRIMEIRO GRUPO CATARINENTE). TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, fundamentação insuficiente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP; (ii) analisar a contemporaneidade do decreto prisional; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta do delito, que envolve tráfico de drogas e atuação em organização criminosa, fatos que geram risco à ordem pública. 4.
Os indícios de autoria e a materialidade do delito estão presentes, conforme interceptações telefônicas, laudos periciais e relatórios de investigação, que indicam a participação ativa da paciente na organização criminosa.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva é mantida, pois os delitos investigados são de natureza permanente e a necessidade de interromper as atividades criminosas ainda persiste.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a estrutura da organização criminosa, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública. 7. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois a paciente não comprovou a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos e sua conduta indicava risco à segurança dos menores, primeiro porque realizava atos de traficância em sua residência e em razão de descumprimento do regime que lhe foi concedido durante a pandemia do COVID-19..IV. ORDEM DENEGADA.

(STJ - HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IM PROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na quantidade de entorpecentes apreendidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública e é contemporânea, ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a apreensão de 202 tabletes de maconha, totalizando 187,2 kg, além de rádios comunicadores portáteis sintonizados na mesma estação, o que indica a periculosidade concreta do agente.

4. A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito.
5 . A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ. 6. As condições pessoais favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada . 7. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE8 . Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.Tese de julgamento
:1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública.2 . A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.3
. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ .4. Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade de prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; STJ, Súmula n . 182.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 990.546/RO, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/6/2025; AgRg no HC n. 982 .801/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.11/6/2025; STJ, RHC 91 .896/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/03/2018; STJ, HC 426.142/SP, Rel . Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/4/2018; STJ, HC 400.411/SE, Rel. Min . Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/12/2017; STJ, RHC 95.544/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018;STJ, RHC 68.971/MG, Rel . Min. Sebastião Reis Júnior, 9/10/2017; STJ, AgRg no HC n. 963.905/SP, Rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg no HC 937.205/SP, Rel. Min . Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no RHC 176 .449/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/3/2024.

(STJ - AgRg no RHC: 00000000000000221928 MS 2025/0318396-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/11/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2025)

Por fim, a
consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
demonstra que a liberdade do paciente representa um
perigo real à instrução e à sociedade
, sendo a manutenção da prisão medida imperativa para interromper a atuação da traficância e resguardar a paz pública.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A defesa sustenta a necessidade de concessão da liberdade ao argumento de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, mormente por, supostamente, se trata de réu primário com bons antecedentes e residência fixa.

Contudo, observo que, ao revés do que assinala a defesa, o paciente não detém bons antecedentes, tampouco primariedade.

Isso porque, conforme informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior (ID nº 35097544) e pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA (ID nº 35150578), há registros relevantes em desfavor do paciente, inclusive condenação anterior e execução penal em curso.

A certidão de antecedentes criminais positiva (ID nº 34964585, página 14) corrobora tais dados,
evidenciando que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, nos autos do processo nº 0004463-50.2018.8.14.0046
, pela prática de roubo majorado
(art. 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal).

Assim, considerando o que a certidão de antecedentes do paciente revela condenação por crime patrimonial, mostra-se acertada a decisão impugnada ao reconhecer o risco de reiteração delitiva.

Evidencia-se, portanto, condição pessoal desfavorável, a justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme entendimento consolidado em julgados recentes análogos ao caso:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REGIME DIVERSO DO FECHADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PREVISÃO FUTURA E HIPOTÉTICA. VIA INADEQUADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA . CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, COM O PARECER.
I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva envolvendo suposta prática de furto qualificado . A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, bem como se há elementos suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar. 3) A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta de risco à ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP. 4)
O paciente possui extensa ficha criminal, com várias condenações por crimes patrimoniais, a configurar fundado receio de reiteração delitiva, nos moldes dos arts. 312 e 313 do CPP
. 5) Ausente comprovação de endereço fixo e ocupação lícita, as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são recomendáveis nem suficientes para acautelar a ordem pública. 6) A aplicação do princípio da homogeneidade é inviável por depender de juízo futuro acerca da pena e do regime prisional, impossível em sede de habeas corpus.
7) A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada e razoável para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Habeas corpus parcialmente conhecido e ordem denegada. Teses de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal . 2. A existência de extensa ficha criminal pela prática de delitos patrimoniais demonstra perigo de reiteração delitiva nos moldes da legislação processual penal.
3. O princípio da homogeneidade não se aplica em sede de habeas corpus quando a análise envolve juízo futuro e hipotético sobre dosimetria da pena e regime prisional ."Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 2º, 282, § 6º, 310, § 5º, 312, §§ 3º e 4º, e 313; Lei nº 13.964/2019; e Lei nº 15.272/2025 . Jurisprudência relevante citada: TJMS, Habeas Corpus Criminal n. 1421017-29.2025.8 .12.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j . 17/12/2025; TJMS, Habeas Corpus Criminal n. 1419939-97.2025.8 .12.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j . 16/12/2025; TJMS, Habeas Corpus Criminal n. 1418491-89.2025.8 .12.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j . 11/11/2025; TJMS, Habeas Corpus Criminal n. 1420875-25.2025.8 .12.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j . 17/12/2025; e TJMS, Habeas Corpus Criminal n. 1419784-94.2025.8 .12.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j . 16/12/2025.

(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14227936420258120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 11/02/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE .
PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA
. I . CASO EM EXAMEO habeas corpus foi impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente desde 27/06/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul. Alegações da defesa incluem inexistência de elementos de prova que demonstrem a participação do paciente nos delitos, além da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que ainda não foi juntado laudo pericial da substância apreendida. Pedido liminar indeferido. Parecer do Ministério Público pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) se está caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa; (ii) se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIRA análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, levando em conta fatores concretos do caso . No caso, a instrução criminal encontra-se encerrada, e o atraso na elaboração do laudo pericial foi justificado pelo órgão competente, não caracterizando desídia. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, não se verifica ilegalidade manifesta, pois a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória encontra respaldo em decisão anterior que apontou elementos concretos justificando a necessidade da custódia. O habeas corpus não é via adequada para a análise aprofundada de provas sobre a inocência do paciente.
A periculosidade do paciente é evidenciada pela sua suposta atuação em organização criminosa, além da existência de condenação definitiva por homicídio qualificado e de ação penal em curso por lavagem de dinheiro vinculada ao tráfico de entorpecentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento
: "A prisão preventiva mantida com fundamentação idônea e baseada em elementos concretos não configura constrangimento ilegal.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e eventual periculosidade do custodiado". Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, incisos LXI e LXVI. Código de Processo Penal, arts. 312 e 316 .Jurisprudência relevante citada Supremo Tribunal Federal - HC 224605 RJ, Relator.: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 27/03/2023.(Habeas Corpus Criminal, Nº 53753889520248217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 25-02-2025)

(TJ-RS - Habeas Corpus: 53753889520248217000 OUTRA, Relator: Sandro Luz Portal, Data de Julgamento: 25/02/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2025)

É cediço que a existência de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não possui o condão de obstar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. No caso em tela, o
periculum libertatis
resta evidenciado pela

dedicação a atividades criminosas, eis que os materiais apreendidos, a exemplo de balanças e embalagens, para além da quantidade e diversidade das drogas, apontam indícios de profissionalismo no âmbito do tráfico, razão pela qual se sobrepõe a condição favorável alegada de residência fixa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça já se encontra sedimentado, inclusive através de verbete sumular, no sentido de que predicados favoráveis não garantem a soltura quando a custódia se mostra imprescindível.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA . PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI E VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA . ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo/PB, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal em que é acusado da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar a presença dos requisitos do art . 312 do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, trabalho lícito e filhos menores, evidenciam a desnecessidade e a desproporcionalidade da custódia, tornando cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são as seguintes: a) Aferir a legalidade do decreto de prisão preventiva, em face da alegação de ausência de fundamentação concreta para a sua decretação e da suposta inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. b) Analisar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas da prisão, dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, em virtude das condições pessoais favoráveis apresentadas pelo Paciente .

III. Razões de decidir

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. A autoridade impetrada justificou a necessidade da medida extrema na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, evidenciada pelo modus operandi empregado. Os crimes teriam sido perpetrados em um contexto de intensa disputa territorial entre facções criminosas rivais, com ataques indiscriminados e aleatórios a moradores de uma comunidade, resultando na morte de múltiplas vítimas, inclusive pessoas sem qualquer envolvimento com atividades ilícitas, o que demonstra a audácia e a periculosidade acentuada dos agentes e justifica a segregação cautelar para acautelar o meio social e impedir a reiteração delitiva.

4. A suposta integração do paciente a uma associação criminosa armada, estruturada para a prática de crimes graves, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, pois revela um concreto risco à ordem pública. Em se tratando de crimes de natureza permanente, como a associação criminosa, a contemporaneidade da medida prisional afere-se pela persistência do risco, que se renova enquanto perdurar a atividade do grupo, tornando a segregação necessária para desarticular a organização e cessar sua atuação.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como trabalho lícito, residência fixa e constituição de família, embora relevantes, não são, por si sós, garantidoras da revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que demonstrem a necessidade da medida. No caso concreto, a periculosidade social aferida a partir da gravidade concreta dos delitos e do modus operandi violento se sobrepõe a tais predicados pessoais.

6. A gravidade das imputações e o fundado receio de reiteração criminosa, aliados ao contexto de violência extrema decorrente da guerra entre facções, demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública e garantir a regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada, em harmonia com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do delito pelo modus operandi violento, revelador da periculosidade do agente, especialmente em contexto de crimes cometidos por associação criminosa armada em disputa territorial
. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e família constituída, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. 3. Revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) quando a periculosidade do agente e a gravidade das condutas indicam que a segregação é a única medida capaz de resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva."

(TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08224608020258150000, Relator.: Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Data de Julgamento: 02/02/2026, Câmara Criminal)

No mais, incide o óbice da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, a qual preceitua que as qualidades subjetivas favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
quando subsistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, visando o resguardo da ordem pública.

Logo, a tese defensiva de condições favoráveis não se sustenta juridicamente, primordialmente porque não se trata de paciente primário com bons antecedentes.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A gravidade da conduta, evidenciada pela natureza e
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
, aproximadamente 800g de substâncias análogas à cocaína e maconha, demonstra uma periculosidade social que não seria neutralizada por medidas mais brandas.

Além disso, tais elementos, somados à apreensão de
balanças de precisão
e vasto material para embalo (dezenas de embalagens tipo
ziplock
), indicam um propósito de mercância que extrapola a mera pontualidade da conduta. Tais circunstâncias apontam para um
indício de traficância profissional
e um risco real de reiteração delitiva, o que torna a manutenção da custódia imprescindível para evitar a prática de novos delitos e garantir a instrução criminal.

Conforme pacificado pela jurisprudência, quando a prisão preventiva está amparada em elementos concretos que demonstram a sua necessidade para a
garantia da ordem pública
, a aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se ineficaz.

Assim, diante da insuficiência das medidas alternativas para conter o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
impetrado em favor de
WILQUER RODRIGUES MORAES
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
, que manteve a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 21/05/2026